Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Ante o disposto no art. 10 do CPC, faculto ao apelante REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL manifestar-se sobre os documentos juntados por VALBERG PINTO DA SILVA (ID 64457933 - 64457940), no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601